Tribunal: TJMT
Processo: 0007441-11.2018.8.11.0037
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007441-11.2018.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ELDIMAR DIVINO DUTRA - CPF: 323.509.961-15 (APELANTE), SANDRO ROBERTO ALMEIDA - CPF: 202.807.708-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007441-11.2018.8.11.0037

APELANTE: ELDIMAR DIVINO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO QUALIFICADA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA OU CONCESSÃO DO PERDÃO JUDICIAL – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PRODUTO ROUBADO APREENDIDO EM PODER DO ACUSADO – TRANSBORDO DA CARGA DE SOJA REALIZADO SEM A DEVIDA NOTA FISCAL – DOLO EVENTUAL EVIDENCIADO – REAJUSTE DA PENA PECUNIÁRIA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
” [Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça – crimes contra o patrimônio – IV].

Comete o crime de receptação qualificada, na modalidade dolo eventual, o agente que em sua atividade comercial realiza o transbordo de carga de soja em grãos roubada, avaliada em R$ 54.768,40, sem se acautelar dos documentos necessários para a comprovação da licitude da carga recebida.

Constatada a desproporcionalidade da pena pecuniária estabelecida na sentença, deve-se reduzi-la a fim de guardar equilíbrio com a quantidade da pena privativa de liberdade imposta.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007441-11.2018.8.11.0037

APELANTE: ELDIMAR DIVINO DUTRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Eldimar Divino Dutra
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, que o condenou à pena de 3 (três) anos de reclusão, no regime aberto, e 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 180, § 1o, do Código Penal [
receptação qualificada
].

A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direito, consistentes em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser executado perante a Secretaria Municipal de Obras e prestação pecuniária no valor de 3 (três) salários-mínimos.

Em suas razões, a defesa almeja:
1)
a absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteia:
2)
a desclassificação para o delito de receptação culposa, sob o argumento de que o acusado não tinha conhecimento, tampouco desconfiava, da origem ilícita do produto;
3)
a concessão do perdão judicial, nos termos do art. 180, § 5o, do Código Penal;
4)
o redimensionamento da pena privativa de liberdade e da pena pecuniária e
5)
a modificação do regime imposto.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso; mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0007441-11.2018.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Eldimar Divino Dutra
pela prática do crime de receptação qualificada [artigo 180, § 1o, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
No dia 11 de outubro de 2018, por volta das 7hs, no estabelecimento de nome fantasia ‘Nutril Indústria de Alimentos’, localizado na BR 070, Distrito Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Eldimar Divino Dutra
adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio,
no exercício de atividade comercial ou industrial
, coisa que devia saber ser produto de crime, tratando-se a res furtiva de uma carga de 40.720,00 kg de soja em grãos, avaliada em R$ 54.768,40 (cinquenta e quatro mil, setecentos e vinte reais e quarenta centavos), em prejuízo da vítima Empresa Zaqueu Transportes.

Infere-se do caderno informativo, que no dia 10/10/2018, um caminhão Scania engatado em uma carreta carregada de soja, foi alvo de bandidos armados ainda na cidade de Paranatinga/MT, onde mediante violência subtraíram o veículo carregado com a soja acima descrita, consoante boletim de ocorrência de fls. 43/45.

Entrementes, na data mencionada acima, um dia após o roubo, um representante da empresa vítima compareceu na delegacia informando que o referido caminhão foi visto descarregando a soja roubada na Empresa Nutril, de propriedade do denunciado
Eldimar Divino Dutra
.

Ato contínuo, os investigadores iniciaram diligências, sendo que no local abordaram um funcionário do denunciado o Sr. Anselmo Antônio, o qual expôs que ao chegar no trabalho, por volta das 7h30min, constatou que um veículo de cor laranja havia descarregado a soja, sendo que o denunciado no dia anterior já havia lhe pedido para limpar a moega pois receberia tal carga (fls. 20/21).

Ressalta-se que foi o próprio denunciado quem negociou, recebeu e acompanhou a descarga de soja, o que fez em horário diferenciado, onde sequer seu funcionário havia chegado no local.

Ainda, o acusado informalmente aos policiais entrou em contradições e em oitiva deu uma versão controversa e estranha, alegando que estava fazendo um ‘transbordo’, tendo como destino final a Empresa Cargil, não é crível, pois está próximo a ele, tendo ainda contratado outro caminhão pertencente a Ari Gilmar para finalizar o transporte (fls. 32/33).

Diante das evidências, o suspeito foi detido e indiciado pelo crime em tela.

Pelo exposto, o Ministério Público de Mato Grosso denuncia a Vossa Excelência
Eldimar Divino Dutra
, como incurso nas penas do artigo 180, § 1o, do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Eldimar Divino Dutra
, pela prática do crime de
receptação qualificada
, em sentença assim proferida:

“(...)
VISTOS, ETC.

1.

Cuida-se de ação penal proposta por
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de
ELDIMAR DIVIDO DUTRA
, devidamente qualificado nos autos, pela prática do delito previsto no art. 180, §1o, do Código Penal, tendo como vítima
EMPRESA ZAQUEU TRANSPORTES.

2.

Consta na denúncia que no dia 11 de outubro de 2018, por volta das 07h00min, no estabelecimento de nome fantasia "Nutril Indústria de Alimentos", localizado na BR 070, Distrito Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado ELDIMAR DIVIDO DUTRÁ adquiriu e recebeu, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, coisa que devia saber ser produto de crime, tratando-se a resfurtiva de uma carga de 40.720,00 KG de soja em grãos, avaliada em R$54.768,40 (cinquenta e quatro mil setecentos e vinte reais e quarenta centavos), em prejuízo da vítima Empresa Zaqueu Transportes.

3.

Auto de prisão em flagrante em id n. 37300344 - Pág. 6.

4.

Termo de exibição e apreensão em id n. 37300344 - Pág. 13.

5.

Auto de entrega em id n. 37300344 - Pág. 53.

6.

Nota fiscal destinada à Cargil em id n. 37300344 - Pág. 55.

7.

Boletim de ocorrência em id n. 37300344 - Pág. 61/67.

8.

Termo de reconhecimento de objeto em id n. 37300344 - Pág. 75.

9.

A denúncia, oferecida em 28/01/2019, fora recebida em 06/02/2019, consoante id n. 37300344 - Pág. 102.

10.

O acusado foi citado, id n. 37300344 - Pág. 106 e apresentou resposta a acusação em id n. 37300344 - Pág. 108.

11.

Termo de audiência instrutória em id n. 64915483, oportunidade em que foram inquiridas 07 (sete) testemunhas e o interrogatório do réu.

12.

Alegações finais orais do Ministério Público, em id n. 64981570.

13.

Alegações finais orais pela defesa em id n. 64981570.

14.

É O RELATÓRIO NECESSÁRIO.

15.

FUNDAMENTO E DECIDO.

16.

A ação penal é totalmente procedente.

17.

Desta forma, do exame formal dos autos, verifico que, quanto ao procedimento, foram obedecidas as normas processuais pertinentes e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, inciso LV, CF). O processo encontrasse apto a ser julgado, não há preliminares a ser analisadas. Passo a julgá-lo.

18.

Antes de adentrar no mérito da acusação, cabe ressaltar que assisti a mídia juntada aos autos, que contêm as declarações da vítima, depoimentos de testemunhas arroladas pela acusação e o interrogatório do réu, sendo desnecessária a transcrição dos mesmos como fundamentos da sentença, pelo simples fato de constarem nos autos, bastando a quem interessar assisti-los.

I – DO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA

I.I - Da Materialidade Delitiva

19
. A materialidade está satisfatoriamente comprovada, conforme atestam o auto de prisão em flagrante em id n. 37300344 - Pág. 6, termo de exibição e apreensão em id n. 37300344 - Pág. 13, auto de entrega em id n. 37300344 - Pág. 53, nota fiscal destinada à Cargil em id n. 37300344 - Pág. 55, boletim de ocorrência em id n. 37300344 - Pág. 61/67, termo de reconhecimento de objeto em id n. 37300344 - Pág. 75, e declarações das testemunhas e demais elementos dos autos.

I.II – Da Autoria

20.
No que tange à autoria, por seu turno, ficou evidenciada diante das provas obtidas e acostadas ao encadernado processual. Conforme salienta o Prof. Francisco Muñoz Conde1 a tipicidade é a adequação de um fato cometido à descrição que dele se faz na lei penal. Por imperativo do princípio da legalidade (art. 1.o, do CPB e art. 5o, inciso XXXIX, da CF/88), em sua vertente do
nullum crimen sine lege
, só os fatos tipificados na lei penal como delitos podem ser considerados como tal.

21.
Como é sabido o fato típico requer: comportamento humano, ou conduta (ação ou omissão, doloso ou culposo), resultado2 (que é o efeito do comportamento nos crimes materiais), e a relação de causalidade3 ou nexo causal entre a conduta e o resultado.

22.
Ultimada a instrução criminal tem-se que restou configurado o crime de receptação. Por óbvio, o acusado negou o crime, aduzindo em síntese, que não tinha conhecimento de que a carga seria produto de crime.

23.
Porém, as alegações do acusado, não correspondem com a versão apresenta pelas testemunhas, neste sentido, a testemunha
Felipo Juliano Bertuol
, relatou perante juízo: [...] eu ia daqui, [...]
carreguei aqui na agrícola, pra descarregar na Cargil PVA
, sai em torno daqui umas seis horas, ai por volta das oito e meia, nove horas depois da carazinho, depois da ponte,
eu fui abordado por um veículo, aonde dois indivíduos pegaram meu caminhão eu fui pro veículo deles, ai no momento que eles pegaram meu veículo levaram pra primavera
[...] foi retirada eu e minha esposa do caminhão [...]
os dois indivíduos subiram no caminhão e levaram pra primavera
, e eu fui mantido em cativeiro na parte da noite eu fiquei ali perto daquela lagoa de concreto ali no asfalto de concreto na parte da noite, até que os indivíduos [...] com dois me cuidando, ai depois ele voltaram com o veículo e me trouxeram aqui perto pra Paranatinga, ai eu fiquei o resto da noite, a manhã com dois indivíduos cuidando armado, até que eles fizeram, efetuaram a descarga deram jeito de descarregar o caminhão, [...]
ai no momento que eu fui fazer o BO, [...] foi passado um conhecido e viu de manhã cedo o veículo em tal armazém lá pra descarregar de manhã cedo lá
[...] pelo que me falaram ele foi encontrado ali saindo para barra do lado direito; Promotor:
O armazém da Nutril, indústria de alimentos?
[...] Testemunha:
Isso
[...] aí no momento que eu divulguei, o menino que viu divulgou pra transportadora Zaqueu, ai o menino responsável da transportadora foi lá com a polícia, com o menino que viu o caminhão,
constataram que um funcionário dele, que o caminhão tinha descarregado mesmo de manhã cedo lá, ai foi o momento que ele chamou a polícia
[...]”.

24.
Do mesmo modo,
Douglas Campos dos Reis
, relatou perante o juízo: “[...]
a gerente teve conhecimento que o caminhão foi roubado
[...] e daí a gente divulgou em alguns grupos e recebemos a informação de que o caminhão tinha sido descarregado lá, então a
gente foi lá e perguntou pros funcionários e daí não souberam explicar né, e ai um comentou, não lembro o nome dele, comentou que realmente o caminhão tinha descarregado lá, mas já tinha ido embora,
então foi ai que a gente chamou a polícia né pra averiguar [...]
sei que depois do ocorrido confirmaram que a carga era nossa, a gente carregou de volta o caminhão e entregou no destino que era pra ser né [...]”.

25.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Selmar Júnior Bettega
, que relatou: “[...] então isso ai foi uma vez que apareceu no grupo do whatsapp que
o caminhão do Felipo que é conhecido da gente de Paranatinga tinha sido roubado né
, assim,
tinham pegado ele e tinha sumido o caminhão, ai eu vinha chegando de viagem do rumo de Barra do Garças
[...] ai eu peguei e liguei pro irmão do Felipo [...] liguei pra ele falei ‘o Jacir seu caminhão ta estacionado aqui perto do radar aqui na saída de Primavera do Leste’, ai ele falou
‘pois é, é que o caminhão sumiu, meu irmão sumiu e esse caminhão foi roubado’ eu falei então da uma olhada lá, ai ele foi lá já não viu mais o caminhão
, foi isso ai mas assim se ele foi descarregado lá ou não eu já não sei falar pro senhor,
eu passei na BR correto e vi o caminhão que eu conheço o caminhão dele,
mas assim falar assim eu vi o caminhão sendo descarregado não, eu vi o caminhão estacionado na frente na saída [...] de quem sai pra Barra do Garças [...]”.

26.
A testemunha
Anselmo Antônio Felipin
, relatou: “[...]
por volta das sete e meia já tava descarregando, tava descarregando na amoeba, e por volta das oito e meia chegou dois rapazes pegou o caminhão
[...] normal né, ninguém suspeitava de nada [...] Promotor:
No dia anterior o Eldimar pediu pro senhor limpar a amoega?
Testemunha:
Ele pediu pra eu limpar
por causa que chegava produto direto né, chegava milho, chegava soja [...] Promotor:
E quem pesou, foi o Eldimar?
Testemunha:
Foi o Eldimar
[...]
que eu sei foi pesado cedo [...]”.

27.
Corrobora com as declarações acima, o depoimento da testemunha
Kassia Kiss da Cruz
, policial civil, que atendeu a ocorrência, que aduziu que a referida carga deveria ser descarregada diretamente na empresa Cargil, por aquele veículo, e relatou: “[...]
eu me lembro que chegou uma pessoa da empresa que era terceirizada pra transportar essa carga de soja até a Cargil
, e ele me disse que ficou sabendo que postou nos grupos de whatsapp de caminhoneiros que o caminhão dele havia sido roubado né e de fato esse caminhão esse registro da ocorrência foi feito em Paranatinga, e o caminhoneiro foi parado ali perto da lagoa ali indo pra Paranatinga, vindo de Paranatinga aliás, por um veículo ou dois veículos salvo engano e foram raptados né, ele e a esposa dele que estavam no caminhão,
e levaram o caminhão embora junto com a carga da soja e ai no outro dia por volta das onze horas da manhã eles foram libertados
, e essa pessoa chegou lá na delegacia dizendo que ele espalhou nos grupos de whatsapp de caminhoneiro e ai um caminhoneiro disse que tinha visto um caminhão porque ele postou as fotos nos grupos né do caminhão [...]
e o caminhoneiro tinha visto esse caminhão lá na Nutril
, [...]
e ai antes da gente ir lá, ele foi lá conversou com a senhora né [...] e ela desconversou [...] e um conversou com o funcionário do Eldimar que disse que ele realmente viu o caminhão lá e tal
[...] e ele já desconversou ficou assustado [...]
E A GENTE FOI LÁ AVERIGUAR A SITUAÇÃO DA DENÚNCIA E REALMENTE EXISTIA ESSA CARGA DE SOJA LÁ
, [...] ai a gente pediu a nota e tal, e ele não tava no momento e não apresentava essa nota e tal
enfim que ele apresentou a gente verificou que realmente ele não tinha, PORQUE TERIA QUE TROCAR UMA NOTA NÉ PRA VOCÊ FAZER BALDEAÇÃO EM OUTRO LUGAR QUE NÃO SEJA AUTORIZADO, PORQUE ERA PRA DESCARREGAR NA CARGIL, E A GENTE REALMENTE VIU QUE SE TRATAVA DE UMA RECEPTAÇÃO
[...] a gente conduziu todo mundo, [...] o
funcionário disse que ele no dia anterior à noite antes de ele ir embora pra casa pediu pra ele limpar a amoega, que é onde descarrega
, acho que o nome é esse,
pra deixar tudo organizado e não disse mais nada
e
quando no outro dia de manhã as 7:30 ele chegou e tinha esse caminhão lá
, só que o Eldimar, ele disse
que o Eldimar já tinha descarregado a carga, e já tinha inclusive pesado a carga e ele só ajudou a manobrar o caminhão
e ai chegaram dois caras num carro branco e tal, conversaram com ele entraram dentro do caminhão pegaram uns papéis de dentro do caminhão e um deles levaram o caminhão embora e o outro foi dirigindo o carro, e ele por coincidência, a escrita do caminhão é o sobrenome do familiar do funcionário do Eldimar [...].”

28.
No mesmo sentido, foi o depoimento do Policial Civil
Rafael Tramarin
, que relatou: “[...] nós fomos acionados por uma testemunha e pela vítima [...] e de acordo com a testemunha ela teria visualizado ai o caminhão na empresa do réu, [...] no diligenciamos até o local o caminhão já não estava mais, havia sido retirado,
em conversas com um funcionário do local, disse que parte da carga já havia sido carregada em outro caminhão, de fato a carga do caminhão roubado tinha sido descarregada lá no local e que parte da carga já estava em outro caminhão, nós localizamos o caminhão roubado abandonado lá no sentido do novo progresso, sentido Barra do Garças
[...] no momento lá da diligência na empresa o proprietário não estava, estava só a esposa dele e o funcionário, depois acho que ele se apresentou, e foi ouvido na delegacia, foi lavrado flagrante, é isso que eu me recordo [...]
TAMBÉM O QUE CHAMOU ATENÇÃO É QUE A NOTA FISCAL DA CARGA ERA PRA EMPRESA CARGIL [...] E PARECE QUE NÃO FOI OBSERVADA AI PELO RÉU NA HORA LÁ DO TRANSBORDO [...]”.

29.
Vale ressaltar que os depoimentos dos policiais merecem credibilidade, pois não há elementos a apontar

suspeição. Neste sentido, os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.

30.
É o que disciplina, inclusive, o Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal grafado desta forma: Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.

31.
Há de se atentar que para configuração do crime de receptação é indispensável que o objeto material do delito de receptação seja coisa produto de crime, pois, sem tal pressuposto, não há receptação.

32.
Com relação ao delito em questão, tem-se que a controvérsia recai tão somente quanto ao fato de ter agido o réu com dolo, ou seja, a vontade livre e consciente de ter recebido, mantido em depósito e exposto à venda, no exercício de sua atividade comercial por equiparação e ciente da procedência ilícita dos objetos constantes na nota fiscal em id n. 37300344 - Pág. 55, que restaram apreendidas em sua posse em seu estabelecimento, neste município e comarca de Primavera do Leste/MT.

33.
Embora negue ser conhecedor da ilicitude da carga, alegando que não sabia que o objeto era produto de roubo, o alegado não merece ser acolhido, eis que o mesmo foi encontrado em posse do bem receptado, bem como o mesmo
ao ter acesso aquela nota tinha conhecimento de que o destinatário da carga era a empresa Cargil, e que não poderia realizar o transbordo
.

34.
Além disso, o supervisor administrativo da empresa Cargil,
Luis Fernando Oliveira Arrais Silva
,
afirmou que naquela empresa não é permitido à atividade do transbordo
, circunstância essa que era de conhecimento do acusado, eis que é proprietário de estabelecimento que justamente realiza esse tipo de serviço.

35.
A apregoada inocência do réu, no entanto, não merece ser acolhida, mormente diante do depoimento, harmônico e seguro prestado pelas testemunhas e a vítima do delito de roubo.

36.
Assim, o fato de o réu ter sido encontrado de posse a carga de soja em grãos, da vítima EMPRESA ZAQUEU TRANSPORTES, impõe-lhe justificativa plausível, o que acabou não acontecendo, e cujo ônus incumbia à defesa. Portanto, ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por modo lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, induvidosamente, inversão do ônus da prova.

37.
Diante da frágil versão dada pelo réu quanto à origem por ele alegada dos objetos, cuja procedência ilícita restou suficientemente demonstrada nos autos.

38.
É certo que para a afirmação do tipo definido no art. 180, §1o do Código Penal, é indispensável que o agente tenha prévia ciência da origem criminosa da coisa. No entanto, tratando-se de um estágio do comportamento meramente subjetivo, é sutil e difícil à prova do conhecimento que informa o conceito do crime, daí por que a importância dos fatos circunstanciais que envolvem a infração e a própria conduta do agente, o que nestes autos é suficiente para a comprovação da autoria e materialidade delitiva.

39.
No que tange ao mesmo, restou comprovado nos autos à materialidade delitiva, pois o acusado recebeu a carga, de propriedade da vítima, que havia sido roubada anteriormente.

40.
Por óbvio, o réu estava ciente da origem ilícita da referida carga quando a recebeu, posto que não apresentou nenhuma explicação plausível quanto a origem da referida carga.
No mínimo, agiu com dolo eventual, cabendo à defesa descortinar a tese acusatória
.

41.
Para caracterização do delito de receptação qualificada, basta que haja prova suficiente de que o acusado tinha ciência prévia da origem ilícita do bem receptado, o que se verificou in casu.

42.
Portanto, à míngua de provas da defesa e diante do vasto campo probatório da acusação, outra não é a hipótese senão pela condenação.

IV – DA REPARAÇÃO DOS DANOS À VÍTIMA:

43.
Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória, o juiz fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração.

44.
Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu às vítimas em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou grave danos e abalos à vítima que devem ser ressarcidos conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures.

45.
Tomadas as considerações acima e, considerando os prejuízos sofridos pelos ofendidos, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a vítima
, que a fixo de forma definitiva.

II - D I S P O S I T I V O

46.
Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia formulada e
CONDENO
o réu
ELDIMAR DIVIDO DUTRA,
brasileiro, casado, Zootecnista, nascido em 10/02/1964, natural de Anicuns/GO, portador do RG n°02851Z CRMV/GO, inscrito no CPF n° 323.509.961-15, como incurso na pena do artigo 180, §1o, do Código Penal, à pena que passo a individualizar e fixar.

II.I – Da dosimetria da pena

47.
Caracterizado a receptação qualificada, passo com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

48.
No que pertine à
culpabilidade
o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude; não possui
antecedentes
ao que se denota dos autos; quanto à
conduta social
nada restou apurado; sua
personalidade
nada restou demonstrada nos autos; quanto aos
motivos
nada consta nos autos; às
circunstâncias
do crime são as narradas na denúncia; as
consequências
do crime em nada ultrapassam os efeitos do próprio tipo penal; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

49.
Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que não lhe são desfavoráveis, entendo que para a
prevenção, reprovação do crime
e notadamente a
ressocialização,
a pena base, pode e deve ser fixada no mínimo previsto e, portanto,
fixo-a em 03 (três) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa
.

50.
Na
segunda fase
da aplicação da pena, não vislumbro a existência de agravantes, nem tampouco a presença de atenuantes, pelo o que torno a pena base intermediária.

51.
Na terceira fase da aplicação da pena, não há causas de aumento de pena a ser considerada, desta forma,
TORNO DEFINITIVA
a pena imposta.

II.II - Do Regime de Cumprimento de Pena

52.
Tendo em vista o quantum da pena aplicado, aplico o
regime inicial ABERTO
, considerando o previsto no art. 33, §2o do Código Penal.

II.III – Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

53.
É possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presente os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal. Assim sendo, substituo a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, em observância do disposto no art. 44, §2° do Código Penal, consistente em prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas a ser prestado perante a Secretaria Municipal de Obras (art. 43, IV, CP) e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários-mínimos (art. 43, I, CP).

III – DELIBERAÇÕES FINAIS:

54.
Fixo o valor dos dias multa, à razão de
1/10 (um décimo) do salário-mínimo
vigente.

55. CONCEDO
ao réu o direito de recorrer em liberdade.

56. CONDENO
o réu ao pagamento das custas e despesas processuais.

57. CONDENO
nos termos da fundamentação acima os réus ao pagamento de reparação de danos na quantia de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para a vítima
, que a fixo de forma definitiva.
(...)”.

A defesa busca a
absolvição
em virtude da insuficiência probatória; subsidiariamente, pretende a desclassificação para o delito de receptação culposa, ou a concessão do perdão judicial, sob a alegação de que o apelante não tinha ciência da origem ilícita do bem.

Os autos mostram que, no dia 10 de outubro de 2018, um caminhão Scania, com destino a Empresa Cargil e transportando uma carga de 40.720 kg (quarenta mil, setecentos e vinte quilos) de soja em grãos, avaliada em R$ 54.768,40 (cinquenta e quatro mil, setecentos e sessenta e oito reais e quarenta centavos), foi roubado na cidade de Paranatinga.

Um dia após a subtração, um representante da Empresa Zaqueu Transportes se dirigiu à delegacia e informou que a carga contida no caminhão estava sendo descarregada na empresa Nutril, de propriedade de
Eldimar Divino Dutra
.

Os investigadores se dirigiram ao local e constataram a veracidade da informação.

No interrogatório judicial, o réu negou o cometimento do delito,
in verbis
:

“
Juiz:
São verdadeiras essas acusações
?

Acusado:
Não
(...).

Juiz:
O que aconteceu
(...)?

Acusado: (...)
Eu fui procurado quinze dias anos ‘pra mim’ pegar e fazer um transbordo
. Aí, à noite, um rapaz pegou e me ligou (...), dizendo que era ‘pra mim’ fazer um transbordo à tarde. Como o caminhão não me pôs para fazer o transbordo, ele me ligou à noite, era dez horas da noite (...), querendo fazer o transbordo e eu falei: ‘Não, eu não trabalho à noite, nós não descarregamos à noite.’, ‘Não, que eu preciso descarregar, preciso desocupar esse caminhão logo (...)’, aí ele insistiu (...) e eu falei que não tem como fazer e não fiz, aí, quando foi no outro dia, eu cheguei lá cedo e ele falou para mim: ‘(...)
Amanhã cedinho, o caminhão estará a postos e vai passar lá na porta’
, aí eu (...) cheguei por volta das seis e meia e o caminhão já estava lá, aí o motorista mesmo pegou e pediu para mim: ‘
O caminhão que está aqui é o caminhão do rapaz que te ligou ontem’ e falou para descarregar
(...), aí eu peguei, liguei a balança, deixei o caminhão de fora e a balança demora uns quinze minutos para esquentar, aí, na hora que a balança estava pronta, pus o caminhão para dentro. Aí eu pesei e chegou um menino lá, um vizinho que já tinha chegado lá e, enquanto ele descarregava o caminhão para nós, falei: ‘(...) Então pode pesar e por no caminhão’,
aí eu pesei o caminhão e deixei o caminhão em cima da balança
(...)
para descarregar
,
aí perguntei para ele da nota
, aí ele pegou e falou assim: ‘(...)
Vai chegar a nota aqui
e esse caminhão, você vai descarregar ele e vou arrumar outro caminhão para viajar e esse outro caminhão que chegar vai vir com a nota’ (...),
aí eu tirei a nota de dentro do meu caminhão e falei: ‘E essa nota aqui’ e ele falou: ‘Essa nota aí, esse caminhão já foi descarregado, não é desse caminhão não’ e me mostrou a nota, onde a data era do dia anterior e ele falou que descarregou ontem. Aí ele falou: ‘Pode transitar com essa nota aí até eu conseguir trazer a nota
(...)
, na hora que eu pegar a carga, já trago a nota da minha fazenda
.’, falou que era fazendeiro lá em Paranatinga. Ele ia levar a nota, carregar o caminhão e levar a nota, deixando aquela nota que eu entreguei para a polícia. Portanto,
se eu tivesse alguma coisa, eu não ia entregar essa nota para a polícia
(...). Aí ele declara a carga lá e pediu para arrumar o caminhão, aí o caminhão que chegou, que estava lá para carregar (...),
o pessoal chegou lá, da polícia
(...)
chegou e perguntou da nota, eu entreguei
(...) e eles deixaram um recado que era para entrar em contato, aí assim que eu cheguei, eu fui direto na delegacia e (...) fiquei detido (...).

Advogado: (...) enquanto esse caminhão estava descarregando (...), daria para ver esse caminhão?

Acusado: (...) de onde o caminhão estava, todo mundo que passava na rodovia conseguia ver (...).

Advogado: (...)
há quanto tempo o senhor trabalha com transbordo, com essa descarga e carga de caminhão
?

Acusado: (...)
tem uns quatro, cinco anos que nós trabalhávamos normal desse jeito
.

Advogado
: O senhor chegou de desconfiar de alguma coisa
(...)?

Acusado:
Não
(...),
porque sempre é normal a gente fazer e o pessoal leva as notas tudo certinho, ainda mais esse cara que ia levar a nota da própria fazenda
(...).

Advogado: Algumas testemunhas policiais (...), eles insistem em colocar ênfase em que o senhor mandou limpar o local, limpar a moega. É fato comum de que o senhor mandou limpar?

Acusado: (...) Toda vez que chega um produto e a gente vai trocar de produto, tem que limpar a moega (...), tenho que limpar a moega para não contaminar, não misturar um produto no outro (...), essa moega é limpada direta, é constante (...).

Advogado: Quando o senhor ficou sabendo que a polícia foi no estabelecimento da empresa do senhor (...), imediatamente o senhor compareceu na delegacia?

Acusado: Fui na hora (...) para saber o que estava acontecendo (...).

Advogado: Preocupou em levar o advogado ou foi sozinho?

Acusado: Não levei ninguém (...)
.”

O Enunciado no 13 da Jurisprudência em Teses no 87 do Superior Tribunal de Justiça, que possui o tema crimes contra o patrimônio – IV, tem a seguinte redação: “
No crime de
receptação
, se o bem houver sido apreendido em poder do acusado, caberá à defesa apresentar prova acerca da origem lícita da res ou de sua conduta culposa (art. 156 do CPP), sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
”.

Ao ser ouvido em juízo,
Eldimar
confirmou ter realizado o transbordo da carga de soja em grãos na sua empresa, contudo, justificou que não tinha conhecimento da ilicitude do produto e que, apesar de não ter recebido a nota fiscal, não desconfiou “
porque sempre é normal a gente fazer e o pessoal leva as notas, tudo certinho, ainda mais esse cara que ia levar a nota da própria fazenda
”.

A nota fiscal, que foi entregue pelo acusado na delegacia, demonstra que a carga de aproximadamente
quarenta mil quilos de soja em grãos
tinha como remetente Agrícola Alvorada S.A, destinatário Cargill Agrícola S/A e transportador Zaqueu Transportes e Logística Ltda.

Conforme apontado pela investigadora da Polícia Civil, Kássia Kiss da Cruz, “
a gente foi lá averiguar a situação da denúncia e
realmente existia essa carga de soja lá
(...). Aí a gente pediu a nota e
quando ele apresentou
a gente verificou que realmente ele não tinha,
porque teria que trocar uma nota para você fazer a baldeação em outro lugar que não seja autorizado, porque era para descarregar na Cargil
”.

Em seu interrogatório, o réu afirmou trabalhar nessa atividade comercial há, pelo menos,
quatro anos
, o que lhe obrigaria a adotar uma diligência mínima a fim de receber a carga
apenas após ter
, em mãos,
a nota fiscal
respectiva
.

Conforme apontado pelo juízo de origem, há no mínimo
dolo eventual
na conduta do acusado, haja vista ter realizado o transbordo da carga de soja para uma pessoa desconhecida e
sem exigir
os documentos necessários (nota fiscal) para a comprovação da licitude do produto, incorrendo na prática do crime de receptação qualificada.

Por conseguinte, não há falar em cometimento do delito na modalidade culposa, tampouco na concessão do perdão judicial
[1]
, benefício aplicável
somente
aos condenados pelo crime previsto no art. 180, § 3o, do Código Penal.

Em relação à dosimetria, embora a pena privativa de liberdade tenha sido estabelecida no patamar mínimo, 3 (três) anos de reclusão, a pena pecuniária foi exasperada para 50 (cinquenta) dias-multa, sendo imperiosa sua readequação para 10 (dez) dias-multa, uma vez que ela deve guardar proporcionalidade com a sanção de liberdade, porque embasada nos mesmos fundamentos.

Quanto ao regime, inexiste interesse recursal no ponto, uma vez que a reprimenda foi substituída por duas restritivas de direito, além de ter sido aplicado o regime aberto para início de seu cumprimento.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
para redimensionar a pena pecuniária imposta a
Eldimar Divino Dutra
para 10 (dez) dias-multa, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

[1]

§ 5o - Na hipótese do § 3o, se o criminoso é primário, pode o juiz, tendo em consideração as circunstâncias, deixar de aplicar a pena. Na receptação dolosa aplica-se o disposto no § 2o do art. 155.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023